Tribunal: CARF
Processo: 18365.721468/2013-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.721468/2013-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.564 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
AFONSO ANTONIO HENNEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade
julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se
tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio
da não supressão de instância.
IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais e que atestem que o beneficiário do tratamento médico foi o
próprio contribuinte ou algum de seus dependentes relacionados na Declaração
de Ajuste Anual.
IRPF. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MAIORES. DEDUÇÃO.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência,
ou até 24 anos se estudantes do ensino superior ou de escola técnica de
segundo grau. Ressalva-se, ainda, a hipótese de sentença judicial expressa
determinando o pagamento de alimentos após a maioridade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado
com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-010.563, de 09 de maio de 2023, prolatado no julgamento do
processo 18365.721467/2013-46, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.721468/2013-91
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto
(suplente convocado), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Em razão de dificuldades técnicas, não
participou do julgamento o Conselheiro Francisco Nogueira Guarita.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão da DRJ, a qual julgou
parcialmente procedente o lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
dedução indevida de pensão alimentícia judicial e dedução indevida de despesas médicas.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a dedução
indevida do RECORRENTE decorre da Glosa de valor indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial, paga aos filhos Rafael Pereira de Queiroz Hennel, Pedro Furtado
Hennel e Renata Furtado Hennel, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução. Ademais, a fiscalização ainda informa que o alimentado Rafael Queiroz, está
pleiteando na Decisão Judicial R$ 1.000,00, corrigida anualmente pelo índice de variação do
IGPM e para os demais alimentados que constam da declaração do contribuinte conforme a
Solução de Consulta no 27/04/2011, dispõe que a prestação de alimentos somente se estende aos
filhos maiores inválidos.
Diante da não comprovação ou falta de previsão legal, foi efetuado o presente
lançamento, por dedução indevida de pensão alimentícia judicial, com base no Art. 8°, inciso II,
alínea “f”, da Lei n° 9.250/95, arts. 49 e 50 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, arts. 73, 78
e 83, inciso II do Decreto n° 3.000/99 - RIR/99.
No que diz respeito às deduções com despesa médica, a autoridade fiscal verificou
que o contribuinte declarou valor pago à PORTO SEGURO – SEGURO SAÚDE S/A e valor
pago à BRADESCO SAÚDE S/A, que ensejaram na glosa do montante indevidamente deduzido
a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação para sua dedução, tendo em vista que o
RECORRENTE não apresentou os comprovantes dos planos de saúde com valores
discriminados por beneficiários (titular e dependente), como determina o Termo de Intimação.
Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação. Ante a clareza e precisão didática
do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

- quanto ao alimentando Rafael Pereira de Queiroz Hennel, que o autuante não atualizou
os valores conforme determina a respectiva decisão judicial, vale dizer, não aplicou no
seu cálculo o IGPM da Fundação Getúlio Vargas;
- quanto aos alimentandos Pedro Furtado Hennel e Renata Furtado Hennel, ao contrário
do que afirma a Fiscalização, é impossível concluir pela ausência de previsão legal para
a dedução alimentícia paga;
- o fato de os beneficiários serem maiores de 24 anos não desnatura a obrigação do
impugnante prestar alimentos, bem como o direito de deduzi-los do seu IRPF;
- de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em
exoneração automática em razão da superveniência da maioridade do beneficiário, pois
é necessário o ajuizamento de ação própria conferindo a oportunidade ao alimentante
comprovar a necessidade de manter o recebimento da pensão;
- também não há qualquer ressalva de idade na legislação tributária de regência;
- em relação à glosa de despesas médicas, o contribuinte apresentou na época à
Fiscalização declaração das despesas médicas fornecida pela pessoa jurídica, porém não
se sabe o motivo pelo qual o auditor não a acolheu como prova de pagamento e
possibilidade de dedução, nos termos da lei;
- se a Fiscalização insistir na cobrança da exação ora em exame estará incidindo em
verdadeiro bis in idem, pois que haverá tributação em duplicidade sobre uma única
renda, uma vez que os valores recebidos pelos beneficiários foram devidamente
declarados por eles nas suas respectivas declarações.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou parcialmente procedente o
lançamento. Na ocasião, entendeu pela redução da glosa de deduções indevidas, relacionadas ao
alimentando Rafael Pereira de Queiroz Hennel, após analisar o acordo homologado
judicialmente e o cálculo do valor pago a título de pensão alimentícia no ano-calendário 2010.
Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou o
recurso voluntário.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

MÉRITO
Da pensão alimentícia judicial
Merece analise o que dispõe a legislação no que se refere à pensão alimentícia.
Vejamos o que está previsto no art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; II das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a
prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de
escritura pública a que se refere o art. 1.124A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973 Código de Processo Civil;
Conforme verifica-se da legislação acima transcrita, são requisitos para a
dedução: (i) a comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; (ii)
que o pagamento tenha a natureza de alimentos; (iii) que a obrigação seja fixada
em decorrência das normas do Direito de Família; (iv) e que seu pagamento
esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
A necessidade de todos esses requisitos serem cumpridos cumulativamente é
respaldada pelo CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano--
calendário: 2008 PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. O direito de deduzir dos
rendimentos tributáveis os valores pagos a título de pensão alimentícia está
vinculado aos termos determinados na sentença judicial ou acordo homologado
judicialmente. Requerida a comprovação dos pagamentos efetuados aos
beneficiários em atendimento à exigência legal. Reconhecimento do direito à
dedução quando cumpridos os requisitos. (Acórdão no2001000.996. Turma
Extraordinária, 1o Turma, 12/12/2018, Rel. Jose Alfredo Duarte Filho)
No caso em comento, o motivo da glosa ter sido mantida pela DRJ foi a
alegação de que alimentandos Pedro Furtado Hennel e Renata Furtado Hennel
terem ambos mais de 24 anos à época dos fatos e pelo fato do acordo judicial ter
sido homologado em 1988. Assim, considerando que as condições fáticas se
alteraram substancialmente no período, entendeu não ser o mesmo hábil para
comprovar a obrigação de prestar alimentos mais de 20 anos depois.
Em relação ao alimentando Rafael Pereira de Queiroz Hennel, entendeu a DRJ
por reestabelecer a dedução do valor atualizado pelo IGPM, cancelando-se a
glosa em relação ao referido alimentando.
Em sede de recurso voluntário, o RECORRENTE afirma que a lei não traz
ressalvas quanto à idade do alimentando.
Contudo, é entendimento firme na jurisprudência deste CARF o fato de que o
pagamento de pensão a filhos que já atingiram a maioridade civil, que não
sejam estudantes até 24 anos e não sejam portadores de necessidades especiais,
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

não se trata de obrigação de alimentos, mas de liberalidade do alimentante,
sendo ônus do RECORRENTE a comprovação de que o beneficiário permanece
tendo necessidade de receber alimentos.
Acerca do tema, vejamos trecho do voto do Ilustre Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo, Presidente desta Turma, o qual utilizo como razões de
decidir:
Como se vê no Relatório supra e como bem ressaltado pela defesa, não obstante
haver uma ou outra questão relacionada a pequenas deduções de despesas
médicas, a matéria principal sobre a qual este Colegiado deve se debruçar está
relacionada à possiblidade de dedução de pensão alimentícia paga a beneficiários
com idade superior a 24 anos.
Embora já tenha manifestado meu entendimento, em diversas oportunidades
neste Colegiado, sempre defendendo a impossibilidade de se limitar a dedução
de pensão alimentícia àquela paga aos filhos menores de 24 anos, já que não
identificava na legislação de regência tal limite, ainda que diante de valorosas
opiniões dos membros dessa Turma de julgamento caminhasse em sentido
inverso, o caso em tela fez-me refletir, em particular pelo que sempre pontuo
nesta Corte acerca do Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de bom-
senso aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico se faz necessário à medida
que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade tendem a
reforçar mais o texto das normas que o seu espírito.
De fato, nos termos do inciso II do art. 4o, da Lei 9.250/1995, não há qualquer
limitação de idade para que possam ser deduzidas, da base de cálculo do imposto
de renda, as importâncias pagas a título de pensão alimentícia quando em
decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública de separação e divórcio. Não obstante, tal ausência de limitação
específica não significa dizer que tal benesse fiscal possa ser perpetuar por toda a
vida, já que o legislador fixou a necessidade de serem observadas as normas de
direito de família.
[...]
A análise dos destaques acima evidencia que o sustento, a guarda e a educação
dos filhos são deveres dos pais, os quem a lei atribui o exercício do poder
familiar, o qual se extingue, dentre outras situações, pela maioridade civil, que
ocorre quando o filho completa 18 anos, ou mesmo pela extinção de sua
incapacidade, situação que se verifica em algumas hipótese, das quais podemos
citar, a título de exemplo, a colação de grau em curso de ensino superior.
Entretanto, embora o poder dos pais sobre os filhos cesse com a maioridade ou
com o fim da incapacidade civil(emancipação), seus deveres não se extinguem
de imediato, já que poderão ser mantidos não mais sob a premissa do poder
familiar, mas pela reciprocidade familiar a que alude os art. 1.694 a 1.696 acima
citados.
A diferença entre as obrigações é pequena, mas absolutamente relevante para o
caso em tela, já que, enquanto menores de idade, a necessidade das prestações
alimentares dos filhos é presumida, mas com a maioridade ou com a
emancipação, esta deve ser comprovada pelo que dela necessita.
Neste sentido, são diversos os precedentes judiciais, dos quais pode-se destacar
excerto de decisão proferida, em 01/11/2018, pelo Desembargador José Antônio
Dantoé Cezar, nos autos do Agravo de Instrumento no 70078797719 TJ/RS:
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

Mediante análise do caso concreto, observa-se que a pensão alimentícia
em favor do agravante foi estabelecida no ano de 1999, no patamar de
4,5 salários mínimos, decorrente do acordo firmado nos autos do
processo no 1900155184. Neste período o alimentado tinha suas
necessidades presumidas, resultante da menoridade. Outrossim, por estar
o menino sob a constância do poder familiar, cumpria ao genitor a
manutenção de sua subsistência, sendo indiscutível tal responsabilidade.
No entanto, agora, o alimentante alega que o filho atingiu a maioridade e
que possui plena capacidade para prover o próprio sustento.
Considerando o aspecto aventado pelo alimentante, tem-se que a
prestação alimentar não pode mais ser apreciada sob a premissa do
poder familiar, posto que este liame extingue-se com o surgimento da
maioridade do descendente (artigo 1.635, inciso III, do Código Civil),
que, por sua vez, não mais possui suas necessidades presumidas.
Destarte, deve-se analisar o cabimento de tal encargo, hodiernamente,
sob o enfoque constitucional (artigo 6o da Constituição Federal), de
reciprocidade familiar e de preservação da dignidade do alimentado
(artigos 1.694, 1.695 e 1.696 do Código Civil), incumbindo ao credor
comprovar a indispensabilidade dos alimentos.
Assim, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIMENTOS. MAIORIDADE DO ALIMENTANDO. EXONERAÇÃO
AUTOMÁTICA DA PENSÃO. INADMISSIBILIDADE. 1. (...) 2. (...) 3. O
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico "A
maioridade civil, em que pese faça cessar o poder familiar, não
extingue, modo automático, o direito à percepção de alimentos, que
subjaz na relação de parentesco e na necessidade do alimentando,
especialmente estando matriculado em curso superior (RHC 28566/GO,
Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/9/2010, DJe 30/9/2010). 4. Na hipótese, o Tribunal de
origem entendeu que o alimentando demonstrou que permanece tendo
necessidade de receber os alimentos, cumprindo o seu ônus, na
condição de filho maior. Dessarte, chegar à conclusão diversa do
Tribunal de origem, no sentido de afastar a pretensão de exoneração de
alimentos em razão de estarem preenchidos os requisitos relativos à
necessidade da alimentanda e a possibilidade do alimentante,
demandaria o necessário reexame do conjunto fáticoprobatório dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não
provido (AgInt no AREsp 904.010/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016)
- omiti e grife.
Vale ainda destacar outro precedente judicial:
CIVIL.
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
EXONERAÇÃO
DE
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
FILHA
MAIOR
E
CAPAZ.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
MATRÍCULA
EM
ENSINO
SUPERIOR.
CESSAÇÃO DO DEVER DE PRESTAR ALIMENTOS. APELO
IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou
procedentes os pedidos de ação de exoneração de pensão alimentícia.
1.1. Pretensão da requerida de reforma da sentença. Afirma que a
sentença foi omissa ao não apreciar os documentos que demonstram que
a apelante ainda está estudando. Sustenta que foi aprovada no vestibular
para o curso de psicologia. 2. O Superior Tribunal de Justiça, mediante
a Súmula 358, assentou o entendimento de que o cancelamento da
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade não é automático,
uma vez que está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório,
ainda que nos próprios autos. 2.1. A obrigação alimentícia, baseada na
relação de parentesco, está baseada na efetiva demonstração de que o
filho maior necessita da ajuda paterna e não dispõe de meios para
prover seu próprio sustento. 2.2. É presumível, no entanto, a necessidade
dos filhos de continuarem a receber alimentos após a maioridade,
quando frequentam curso universitário ou técnico, por força do
entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a
outorga de adequada formação profissional e condição para seu auto-
sustento. 3. A apelante não comprova os fatos constitutivos de seu direito.
Apenas colaciona aos autos e-mail da instituição universitária
felicitando-a pela aprovação no curso superior. Este fato não comprova a
efetiva inscrição no curso, além de não haver trazido aos autos o
comprovante de matrícula ou comprovante de pagamento das
mensalidades. 3.1. A declaração de que frenquenta cursinho de
informática, não justifica a mantença da pensão alimentícia, que, por ser
medida excepcional, após a maioridade, somente se sustenta com a
comprovação de frequência a curso superior ou técnico. 4. Cessada a
menoridade, o dever de prestar alimentos apenas subsiste caso haja
justificativa para tanto. Logo, tratando-se de jovem maior e capaz, pode
ingressar no mercado de trabalho para prover o seu próprio sustento. 5.
Apelo improvido.
(TJ-DF 07043798120188070020 - Segredo de Justiça 0704379-
81.2018.8.07.0020, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento:
27/06/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
04/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Acórdão no 2201-005.393 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 08 de agosto de 2019)
Ademais, o STJ já se manifestou sobre o tema e, na ocasião, proferiu acórdão
no mesmo sentido do entendimento acima esposado, conforme a seguinte
ementa:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO DA DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO
IRPF.
BENEFÍCIO
FISCAL.
INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA
E
RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO DIREITO DE FAMÍLIA DA
DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS. CESSAÇÃO LEGAL DO
DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA
TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO PELO NÃO EXERCÍCIO DA
AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA PENSÃO. LIBERALIDADE DO
DEVEDOR. PERSISTÊNCIA DO PAGAMENTO POR ATO DE VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EXTINÇÃO
DO
BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA MAIORIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base
de cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos,
plenamente capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi
fixada judicialmente em 1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

Tribunal de origem que o aporte financeiro concedido a filhos posteriormente à
maioridade caracteriza-se como doação, incidindo, portanto, imposto de renda.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o,
II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo
deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e
do art. 8o, II, "b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o
dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em
razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o
benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que tem os
seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II,
da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35,
III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio
estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
(...)
(REsp 1665481/PR, publicado em 09/10/2017, Relator: Ministro HERMAN
BENJAMIN)
Portanto, sem razão a RECORRENTE.

Despesas Médicas
Neste tópico a legislação aplicável tem clareza solar, assim dispõe o art. 8o, § 2o,
II, da Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Denota-se do acima exposto que a dedução a título de despesas médicas refere-
se apenas aos pagamentos efetuados pelo contribuinte (sofreu o ônus da
despesa) e devem ser relativos ao seu próprio tratamento ou ao de seus
dependentes (aqueles legalmente habilitados e indicados em declaração de
imposto de renda).
Assim, o RECORRENTE necessita comprovar que as despesas médicas com
planos de saúde foram relativas a ele próprio ou a seus dependentes, mediante a
apresentação dos respectivos valores discriminados em razão dos beneficiários,
conforme devidamente intimado para tal.
Ocorre que, novamente, o RECORRENTE apenas alega, de forma genérica, que
comprova tais informações com os documentos que acostou aos autos, mas não
aponta qual seria esse documento comprobatório que discrimina os valores
pagos a título de despesas médicas por beneficiário.
E, conforme bem expressado pelo contribuinte, a autoridade fiscal tem o dever
de observar o que determina a lei, sob pena de responsabilidade funcional, uma
vez que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, nos termos do art.
142 do CTN. Pois bem: a norma acima transcrita estabelece que as despesas
médicas efetuados com terceiros (que não sejam declarados como seus
dependentes) não podem ser objeto de dedução.
Sem comprovar tal fato, não passam a ser meras alegações.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

Da Diligência/Perícia
O RECORRENTE alega que no caso em apreço não houve a devida
investigação para afastar a força probante dos documentos ofertados pelo
Recorrente, motivo pelo qual, caso este E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais não determine o cancelamento integral do presente
lançamento fiscal, com fundamento nos documentos e argumentos ora
apresentados, o que se admite apenas a título argumentativo, ao menos, os
autos deverão ser devolvidos para primeira instância e convertidos em
diligência.
Ocorre que a diligência e a perícia, constituem elementos de prova, com a
finalidade de municiar o julgador na formação de sua convicção. Seu intuito é
auxiliar o fiscal a identificar toda a matéria tributável. Contudo, não é a
finalidade delas suprir a deficiência do sujeito passivo em comprovar o que
alega.
Em outras palavras, não é papel da perícia produzir provas que caberia ao
contribuinte apresentar. Uma vez que já foi extraída a base de cálculo de
diversas fontes, cabe ao contribuinte produzir todas as provas possíveis para
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

justificar suas alegações, servindo a perícia como um instrumento para atestar a
veracidade destas provas ou para a obtenção de esclarecimentos, e não como um
instrumento de produção de prova em si.

Da Ilegalidade da Fixação da Multa e da Cobrança de Juros sobre a Multa.
Matéria não impugnada. Preclusão
O RECORRENTE entendo não poder ser aplicada a multa pois não teve a
intenção de lesar o fisco. Ademais, alega ser indevida a aplicação da correção
pela SELIC.
Contudo, tais questões são estranhas ao litígio instaurado com a impugnação,
pois são matérias de defesa novas trazidas pelo contribuinte apenas em sede de
recurso voluntário.
Em razão do exposto, as matérias abordadas no recurso voluntário não foram
apreciadas pela DRJ de origem. Portanto, não merecem conhecimento neste
momento processual por se tratar de uma inovação de argumentos de defesa.
Sobre o tema, utilizo como razões de decidir as palavras do ilustre Conselheiro
Sávio Salomão de Almeida Nobrega, em voto proferido no acórdão no 2201-
008.300, julgado em 02/02/2021:
Ora, tendo em vista que essas questões não foram alegadas em sede de
impugnação e não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade
judicante de 1a instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso
Voluntário, já que apenas as questões previamente debatidas é que são
devolvidas à autoridade judicante revisora para que sejam novamente
examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos, que, a propósito, deve
ser compreendido como um efeito de transferência, ao órgão ad quem, do
conhecimento de matérias que já tenham sido objeto de decisão por parte do
juízo a quo.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões:
extensão (dimensão horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito,
note-se que os ensinamentos de Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo
relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a finalidade precípua de aclarar
eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a respeito das
dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe
o referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo,
variando-se somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal
da devolução é entendida pela melhor doutrina como a extensão da
devolução, estabelecida pela matéria em relação à qual uma nova decisão
é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina o que pretende
devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a
profundidade da devolução, estabelece-se a devolução automática ao
tribunal, dentro dos limites fixados pela extensão, de todas as alegações,
fundamentos e questões referentes à matéria devolvida. Trata-se do
material com o qual o órgão competente para o julgamento do recurso irá
trabalhar para decidi-lo.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma
consequência natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe
de qualquer manifestação nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o,
do Novo CPC especifica que a profundidade da devolução quanto a todas
as questões suscitadas e discutidas, ainda que não tenham sido
solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão da
devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito
devolutivo está condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por
força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito
devolutivo determina-se pela extensão da impugnação: tantum devolutum
quantum appellatum. O recurso não devolve ao tribunal o conhecimento
de matéria estranha ao âmbito do julgamento (decisão) a quo. Só é
devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013, caput, CPC).
A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do
efeito devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser
examinadas pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso.
Trata-se da dimensão vertical do efeito devolutivo. A profundidade
identifica-se com o material que há de trabalhar o órgão ad quem para
julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver questões atinentes ao
pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir
quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a
respectiva apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do
tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, desde que
relacionadas ao capítulo impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o
processo pela compensação, o tribunal poderá, negando-a, apreciar as
demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não chegou a pronunciar-
se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver todas as
questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um
dos fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um
dos fundamentos da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas
elas, ou se omitir quanto a algumas delas: ‘basta que decida aquelas
suficientes à fundamentação da conclusão a que chega no dispositivo da
sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo
examináveis de ofício, deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido
suscitadas abrangendo as questões acessórias (ex. juros), incidentais (ex.
litigância de má-fé), questões de mérito e outros fundamentos do pedido e da
defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se relacionarem
àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que, na sistemática do processo
administrativo fiscal, as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o
lançamento em si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

decididas em primeiro grau. A matéria devolvida à instância recursal é apenas
aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta
sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a
autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72,
cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da
petição impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este
Tribunal conhece-las, porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de
jurisdição a que está submetido o processo administrativo fiscal. É nesse sentido
que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso
voluntário que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a
ocorrência da preclusão processual.
(Processo
n.
13851.001341/2006-27.
Acórdão
n.
2802-00.836.
Conselheiro(a) Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em
06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de
raciocínio, conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação
ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-010.564 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721468/2013-91

relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no
acórdão de primeira instância administrativa.
(Processo
n.
13558.000939/2008-85.
Acórdão
n.
2002-000.469.
Conselheiro(a) Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez. Publicado em 11.12.2018).”
Sendo assim, não merecem conhecimento as razões recursais apresentadas neste
tópico, por inovar a matéria de defesa levada à apreciação da DRJ.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do Recurso Voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 267
DF CARF MF
Original